Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709182-18.2019.8.07.0006 RECORRENTE: JOÃO PAULO ARAÚJO SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CELULAR PERDIDO NA FUGA. ANÁLISE DE DADOS PELOS INVESTIGADORES. NULIDADE DE PROVA NÃO CONFIGURADA. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. SIMULACRO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS A CARGO DA DEFESA. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. 1. É dever da autoridade policial apreender os objetos relacionados com o fato criminoso. Não há que se falar em nulidade de prova quando aparelho celular é apreendido no contexto do flagrante delito, desencadeando a identificação da autoria do crime após a submissão de sua análise e dos dados nele registrados pelos investigadores. 2. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de haver distinção entre comunicação telefônica e registros telefônicos como modalidades que, inclusive, recebem proteção jurídica diversa no ordenamento pátrio (HC 91867). 3. A potencialidade lesiva integra a própria natureza da arma de fogo e, portanto, é presumida, quando não apreendida, ficando o ônus de provar o contrário a cargo da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade das provas obtidas por meio de extração de dados e de conversas registradas no celular pela polícia, sem autorização prévia, mesmo que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as intimações sejam feitas somente à Defensoria Pública do Distrito Federal no seguinte endereço: Setor Comercial Norte, Quadra I. Lote G, Loja 1, Térreo, Edifício Esplanada Business, Asa Norte, Brasília/DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Rejeito o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023